Tribunal: STF
Processo: RHC 67011
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO NO TRIBUNAL 'A QUO', POR SE TRATAR
DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM QUE O IMPETRANTE
ALEGA NÃO SE TRATAR DE REITERAÇÃO PORQUE, NO PRIMEIRO CASO, O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL RESULTAVA DE ATO DE DELEGADO DE POLICIA,
ENQUANTO, NO SEGUNDO, COATOR SERIA UM MAJOR DA POLICIA MILITAR.
CONSTRANGIMENTO, POR PARTE DESTE, INDEMONSTRADO E QUE, ADEMAIS,
SERIA SUSCETIVEL DE IMPUGNAÇÃO PERANTE JUÍZO DE 1. GRAU E NÃO
PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
R.H.C. IMPROVIDO.